Tribunal: TJDFT
Processo: 0025235-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025235-84.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BERNADETE MARIA MAYER DE ARAUJO RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 18937127, os advogados AQUILES RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 1145, e MATEUS XAVIER DA SILVA, OAB/DF 42.700, informam o falecimento da recorrente BERNADETE MARIA MAYER DE ARAÚJO, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 18937128). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação dos patronos da recorrente para que regularizem a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024